Tribunal: TJDFT
Processo: 0714650-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714650-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M M COMERCIO MARQUES ALIMENTOS EIRELI - ME, MARLON BARBOSA DA SILVA, MARINETE MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede de cumprimento de execução de título extrajudicial (0704245-36.2017.8.07.0005), indeferiu o pedido do agravante de expedição de ofícios às “Fintechs” e administradoras de cartões (PAGSEGURO INTERNET S/A, NU PAGAMENTOS S.A, Banco Inter, GETNET, NEXT, entre outras) no sentido de verificar existência de valores disponíveis em nome dos Executados. Na origem, cuida-se de execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada em 2017, na qual já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor, inclusive consultas infrutíferas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD para localização de bens para a satisfação do débito (ID 16534503). Por decisão proferida em 16/4/2019,determinado o arquivamento dos autos, facultando-se à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento nos termos do art. 921, §3o do CPC (ID 16534503, p.190). Em 13/5/2020, o exequente requereu consulta de bens perante a Receita Federal pelo sistema INFOJUD (ID 16534503, p.192), o que lhe foi deferido pelo Juízo, consulta infrutífera (ID 16534503, p. 195). Em seguida, o exequente requereu a expedição de ofício a administradoras de cartões de crédito e a Fintechs, tais como PAGSEGURO INTERNET S/A, NU PAGAMENTOS S.A, Banco Inter, GETNET, NEXT, entre outras, para verificar a existência de créditos junto a essas empresas em nome da executada (ID 16534503, p. 202). Sobreveio a decisão ora agravada (ID 16534503, p. 205), cujo inteiro teor transcrevo: “Indefiro o pedido de ID 63657798, uma vez que a exequente apenas indicou as administradoras de cartões de créditos e intermediadoras de pagamento das quais a parte agravada possa ser cliente, contudo, não demonstrou a existência de créditos, tampouco o seu valor. Aliás, registre-se que sequer há a informação nos autos de que a devedora tenha firmado contrato de crédito com aludidas empresas, circunstância que inviabiliza o pedido em epígrafe. Cumpra-se decisão de ID 32455290.” Em suas razões recursais (ID 16534491, p.1-16), aduz que “as Fintechs são, por definição, empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, definidas pelo Banco Central como `empresas que introduzem invocações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor ́. Surgiram da união entre a área financeira e tecnológica (financeira + tecnologia = fintech).” Diz que “Fintechs”, embora sejam consideradas instituições financeiras e realizem operações com ativos financeiros, não estão incluídas nos sistemas informatizados à disposição do Judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros; por isto seu pedido de expedição de ofícios específicos para obtenção de informações acerca da existência de cadastro e/ou de eventual saldo dos devedores junto a tais instituições. Afirma que o processo de execução traz disposição específica no sentido de se privilegiar penhora em dinheiro eventualmente existente em depósito ou aplicação financeira, mostrando-se sendo equivocada a decisão que indefere tentativa do credor de localização dos bens dessa natureza. Ressalta que “estabelece o artigo 797, do Código de Processo Civil, que a execução se realiza no interesse do exequente, sendo então prerrogativa do Agravante provocar o Juízo para tomar novas medidas com fins de saldar do seu crédito”, pedido que “tem fundamento também no dever de colaboração entre as partes, expresso no artigo 6o, do Código de Processo Civil, o qual orienta que o magistrado deve tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante ativo do contraditório, permitindo que o Juízo tente buscar a real efetividade do processo, que no caso da execução de título é a satisfação do débito junto ao credor”, além do que “necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados. Não há como o Agravante saber de antemão se os Agravados possuem cadastro ou eventual saldo junto às referidas instituições, e muito menos valores, visto que tais instituições atendem apenas a requisições judiciais por questões de sigilo até porque vinculadas ao sistema financeiro, por isso se faz necessária a expedição de ofício nesse sentido.” Por fim, requer: “b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do MM. Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão determinando a expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda; c) sejam os Agravados intimados intimado na pessoa de seu procurador especial, constituído nos autos para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) seja enfim reformada a r. decisão agravada, para que seja e seja determinada a expedição de ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo Agravante na demanda originária na petição, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda..” Preparo recolhido (ID 16534497, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Explico. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a “Fintechs” e administradoras de cartões (PAGSEGURO INTERNET S/A, NU PAGAMENTOS S.A, Banco Inter, GETNET, NEXT, entre outras) no sentido de verificar a existência de valores disponíveis em nome dos Executados. Como bem destacado na decisão agravada, o Banco agravante requereu expedição de ofícios a diversas instituições financeiras para verificar existência de crédito em favor dos agravados; no entanto, não trouxe quaisquer indícios de possibilidade de existência desses créditos ou mesmo qualquer indicação de que os agravados tenham firmado contrato de crédito com banco digitais; limita-se a apresentar lista contendo nomes e endereço de tais instituições (CIELO; PAGSEGURO INTERNET S/A; NU PAGAMENTOS S.A; BANCO INTER; BANCO C6 S/A; STONE PAGAMENTOS S/A; GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A; NEON; NEXT; PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA; MERCADOPAGO; BCASH INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA; PICPAY SERVIÇOS S/A; MOIP PAGAMENTOS S/A; PAYU BRASIL INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA; PAYBRAS; GERENCIANET; PAGARME; REDECARD; MERCADO PAGO; RECARGAPAY DO BRASIL; SUMUP; PAYMENTS; SAFRAPAY; SOULPAY – R) – ID 16534503, p. 202/203. Nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o juiz pode determinar diligência, visando localização de bens penhoráveis. No entanto, intervenção adstrita ao esgotamento de outras medidas ao alcance do exequente, a necessidade de preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. A cooperação judicial, especialmente se providência requerida envolve quebra de sigilo de dados, entra em cena após ter o exequente se desincumbido de seus ônus, deveres e obrigações. No caso dos autos, não há evidência de que o Agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Pelo contrário, diligências para localização de bens realizadas até o momento o foram pelo juízo mediante pesquisa em todos os sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD – ID 16534503). Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora